Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-28.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: No caso, a taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato. A fixação da taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade – Súmula 382 do STJ.

TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa e ́ admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. E ́ o caso em questão. Sentença mantida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: Trata-se de tributo devido à Fazenda Pública, sendo o banco réu mero encarregado pela arrecadação.

TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. SEGURO. Insurgência contra a cobrança. FALTA DE INETERESSE RECURSAL: Cobrança afastada pela sentença impugnada.

PARCELA PREMIÁVEL. Alegação de abusividade. NÃO CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer nas razões de apelação matéria não suscitada em primeira instância. Ha ́ assim verdadeira inovação em sede recursal.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação do réu de legalidade. DESCABIMENTO: É ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que, apesar de o valor cobrado não ser abusivo, não há comprovação de que o serviço foi prestado.

SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do réu de ausência de abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 – SP.

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002102-28.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
HIAGO ALESSANDRO LUCCA LAGE, é apelado/apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos conhecidos em
parte e desprovidos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
2
VOTO No
27.332.
A.C. No
1002102-28.2020.8.26.0664 - VOTUPORANGA
APTE/APDO:
HIAGO ALESSANDRO LUCCA LAGE
APDO/APTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO Pretensão de afastar a
capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no
10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos
juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado
quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual
MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização
dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do
STJ.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros
abusivos. INADMISSIBILIDADE: No caso, a taxa de juros
remuneratórios foi expressamente fixada no contrato. A fixação da
taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano, por
si só, não implica abusividade Súmula 382 do STJ.
TARIFA
DE
CADASTRO.
Alegação
de
abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa e ́ admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. E ́ o caso em questão. Sentença mantida.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
IOF.
Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: Trata-se de
tributo devido à Fazenda Pública, sendo o banco réu mero
encarregado pela arrecadação.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. SEGURO.
Insurgência contra a cobrança. FALTA DE INETERESSE
RECURSAL: Cobrança afastada pela sentença impugnada.
PARCELA PREMIÁVEL. Alegação de abusividade. NÃO
CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer nas razões de
apelação matéria não suscitada em primeira instância. Ha ́ assim
verdadeira inovação em sede recursal.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação do réu de
legalidade. DESCABIMENTO: É ilegal a cobrança dessa tarifa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
3
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
uma vez que, apesar de o valor cobrado não ser abusivo, não há
comprovação de que o serviço foi prestado.
SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do réu de ausência de
abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que
prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que
não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão
já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 SP.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 112/114, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por Hiago
Alessandro Lucca Lage contra Banco Bradesco Financiamentos S/A para
condenar o réu a devolver o valor cobrado a título de tarifa de avaliação,
registro de contrato e seguro, com atualização monetária pela Tabela Prática
do TJ desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento
de metade das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao
autor.
O autor apela a fls. 120/127 insurgindo-se contra a
cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem,
seguro e parcela premiável. Alega abusividade das cláusulas que tratam da
capitalização de juros e IOF. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a
r. sentença e julgar a ação totalmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
4
O réu apela a fls. 129/147 sustentando a legalidade da
cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e do seguro. Pleiteia o
provimento do recurso para julgar a ação improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 155/172.
É o relatório.
Inconformadas com a sentença de parcial procedência, as
duas partes interpuseram apelação.
Os dois recursos devem ser conhecidos em parte e
desprovidos.
Falta interesse recursal ao autor quanto às tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem e quanto ao seguro que já foram
afastadas pela sentença. E o réu não tem interesse recursal quanto à tarifa de
cadastro que não foi afastada pela sentença.
A insurgência do autor com relação à parcela premiável
também não merece conhecimento porque essa questão não foi suscitada na
primeira instância, não sendo possível inovar a lide em sede recursal.
Ademais, não há comprovação da sua cobrança no contrato.
Em 0310/2018 as partes firmaram uma Cédula de Crédito
Bancário para financiamento de um veículo, no valor de R$15.008,27, a ser
pago em 48 parcelas de R$511,25, com a fixação de taxa de juros mensais de
2,19% e anuais de 29,62% (fls. 31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
5
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo aplicável
o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado como
de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer ilegalidade.
Ressalte-se que a Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004,
em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização dos juros
em período inferior a um ano desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu
artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Ademais, consta do contrato que os juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a questão nas
Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde que haja sua
previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
6
incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
No caso, a taxa de juros remuneratórios foi
expressamente fixada no contrato em 2,19% ao mês (fls. 31/32). A fixação da
taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano, por si só, não
implica abusividade.
Neste sentido, foi editada a súmula 382 do STJ: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
Sem razão o autor quanto a` pretensão de afastamento da
cobrança da tarifa de cadastro.
A Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou a questão dessa tarifa.
Referida Súmula considera legal a tarifa de cadastro,
cobrada no inicio da relação contratual entre o consumidor e a instituição
financeira, nos contratos bancários firmados depois da vigência da Resolução
CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008.
A tarifa eì legal porque apoiada na vigência da Resolução citada e o seu valor
não e ́ abusivo.
E ́ o caso em questão, porque o contrato foi firmado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
7
03/10/2018, ou seja, depois da vigência da Resolução, e o valor cobrado de
R$695,00 não se mostra abusivo ou exagerado, considerando-se que e ́
próximo a` prestação mensal a que o consumidor se obrigou a pagar
(R$511,25).
No tocante à cobrança de Imposto sobre Operações
Financeiras IOF, cabe dizer que é tributo devido à Fazenda Pública, sendo o
banco réu mero encarregado pela arrecadação e se ele efetua o pagamento do
tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos previstos no contrato.
Sem razão o réu quanto à cobrança da tarifa de Registro
do Contrato, considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que os
serviços tenham sido efetivamente prestados e que não haja exagero no valor
cobrado.
No presente caso, a cobrança da tarifa de registro do
contrato não é permitida, porque, apesar do contrato bancário ter sido firmado
depois de 30.04.2008 e o valor cobrado não se mostrar abusivo ou
exagerados, não existe comprovação de que o serviço foi prestado.
Esse entendimento está de acordo com o que foi decidido
pelo STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Em caso semelhante já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
8
“(...) TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Inexistente
a comprovação do serviço prestado Nulidade da Cobrança
com determinação para devolução do respectivo valor (...)”
(A.C. no 1028953-27.2017.8.26.0562, Rel. Des. Ramon Mateo
Junior).
Sem razão o banco também quanto ao seguro.
Observa-se que o C. STJ considerou que a venda é casada
se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua
preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do Código
de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade para optar
pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do
Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor ao contrato bancário (...) seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-28.2020.8.26.0664 -Voto no 27332
9
proteção financeira. Configuração de venda casada a prática
das instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora. Nos
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (...). Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação ao
fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de adesão que
impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da
isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Desta forma, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE dos
recursos e NEGA-SE-LHES PROVIMENTO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR